Tribunal: TJES
Processo: 5000120-70.2025.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-70.2025.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILENE MOREIRA ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 E ART. 37, § 2º, DA CF/88. TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora,
ARILENE MOREIRA ALVES
em face da r. sentença de parcial procedência de ID 18719267.

Conforme infere-se dos autos, a autora ingressou com Ação Condenatória contra o Estado do Espírito Santo e, na exordial de ID 18719234, narra ter firmado sucessivos contratos de designação temporária (DT) com o ente estatal para exercer a função de Professora (quase uma década), pugnando pelo reconhecimento da nulidade dos vínculos e a consequente condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS. Acosta planilha de cálculos no ID 18719235 e fichas financeiras no ID 18719238.

O juízo de origem, no ID 18719267, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando válido o contrato temporário nº 01 (Fevereiro/2017 a Janeiro/2022) e declarando nulos apenas os contratos nº 02 e 03 (Fevereiro/2022 a Outubro/2023), condenando o Estado ao pagamento do FGTS exclusivamente em relação a este último período.

Inconformada, a parte autora interpôs o Recurso Inominado de ID 18719269, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade também do período correspondente ao contrato nº 01, com o pagamento do FGTS sobre toda a contratualidade, respeitada a prescrição quinquenal.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à autora, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Municipal Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaca-se que a lide em apreço impõe a análise da validade dos vínculos precários firmados entre a Administração Pública e a parte recorrente.

Nesse cenário, primeiramente, convém salientar que a Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu art. 37, inciso II, o
concurso público
como regra primaz e indispensável para a investidura em cargo ou emprego público, erigindo-o a verdadeiro dogma republicano que consagra os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

A própria Carta Magna, todavia, previu em seu art. 37, inciso IX, uma via de exceção, estabelecendo que
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"
.

A doutrina administrativista pátria, capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Mello, é categórica ao advertir que a contratação temporária exige, cumulativamente:
(i) previsão legal dos casos; (ii) tempo determinado; (iii) necessidade temporária e (iv) excepcional interesse público,
de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos contamina o ato de nulidade absoluta.

De outra senda, em estrita observância ao pacto federativo, a Constituição Federal outorga aos Estados a competência remanescente para legislar sobre matérias que não lhe sejam vedadas (art. 25, § 1º, da CF). Nesse escopo, insere-se a prerrogativa de o ente estadual editar leis próprias regulamentando as hipóteses de contratação temporária de excepcional interesse público em sua circunscrição administrativa.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria encontra previsão na Lei Complementar nº 809, de 21 de setembro de 2015, que assim estabelece em seu art. 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para os fins desta Lei Complementar:

[...]

IV - admissão de professor, de pedagogo e de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para suprir a falta desses profissionais, decorrente de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, licença para tratamento de saúde e licença à gestante, bem como para atender a expansão da rede de ensino, visando a não interrupção da prestação dos serviços de educação;

[...]

VI - admissão de profissionais para a execução de serviços essenciais, urgentes e emergenciais de interesse público, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Com efeito, embora o Estado possua competência legislativa e exista norma local autorizadora, a análise da validade do contrato administrativo não se esgota no campo formal. Deve-se perquirir a materialidade da relação jurídica firmada, confrontando a natureza e a duração do vínculo com o caráter de transitoriedade exigido pelo texto constitucional (art. 37, IX, CF/88).

No caso dos autos, ao analisar as provas, em especial as fichas financeiras (ID 18719238), constata-se que o primeiro contrato (nº 01) vigorou por expressivos 5 (cinco) anos consecutivos. Essa extensão temporal, por si só, evidencia que a contratação não atendeu a uma necessidade "temporária" e "excepcional", mas serviu para suprir demanda permanente da Administração Pública na área da educação escolar, burlando a regra do concurso público (art. 37, II, CF/88).

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 916 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o descumprimento dos requisitos constitucionais da contratação temporária
– o que inclui a extrapolação desarrazoada do prazo – enseja a nulidade do contrato.

Como consequência dessa nulidade, é devido ao trabalhador o levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Assim, não prospera a fundamentação da sentença no sentido de validar o primeiro lustro contratual, pois a nulidade macula a relação jurídica desde o momento em que se evidencia o desvirtuamento do instituto, sendo devido o recolhimento do FGTS sobre todo o período laboral irregular, contido nos limites da prescrição quinquenal (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, distribuída em abril/2025).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de ID 18719267, a fim de:

1) DECLARAR
a nulidade também do contrato temporário nº 01 (Fevereiro/2017 a Janeiro/2022), face à flagrante extrapolação do prazo legal estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 809/2015;

2) AMPLIAR
a condenação do Estado do Espírito Santo, determinando o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS (8%) sobre a remuneração auferida durante
toda
a contratualidade irregular, abrangendo tanto o contrato nº 01 quanto os subsequentes, observada estritamente a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda (conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)